Tribunal: TJDFT
Processo: 0702668-71.2023.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. AÇÃO COMINATÓRIA. MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA E NÃO PADRONIZADO NO SUS PARA O QUADRO CLÍNICO DA AUTORA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO DA UNIÃO. MANUTENÇÃO DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL. TEMA 1234/STF. APELAÇÃO MANTIDA.
I – Caso em exame
1. A ação - Ação cominatória para fornecimento de medicamento registrado na Anvisa e não padronizado no SUS.
2. Decisão anterior – (i) a r. sentença julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o Distrito Federal a fornecer à autora o medicamento Vedolizumabe 300mg, nos termos da prescrição médica, pelo prazo inicial de um ano; (ii) apelação do Distrito Federal, na qual aduz a incompetência da Justiça do Distrito Federal e competência da Justiça Federal, ante a necessidade de inclusão da União no polo passivo da lide, a fim de direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências, Tema 793/STF; (iii) o acórdão no 1878767 manteve a competência da Justiça do Distrito Federal para processar e julgar a demanda e negou provimento à apelação.
II - Questão em discussão
3. Acórdão reexaminado nos termos do art. 1.030, inc. II, do CPC.
III - Razões de decidir
4. O acórdão no 1878767 limitou-se a analisar a questão da fixação de competência, estando em conformidade com o Tema 1.234/STF que determinou que eventual deslocamento de competência se dará apenas para os processos ajuizados posteriormente à publicação do precedente, em 18/9/2024.
IV – Dispositivo
5. Juízo negativo de retratação. Mantido o acórdão.